Tribunal: TJDFT
Processo: 0742073-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742073-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Custas recolhidas em dobro (ID 76840673), conforme determinado no ID 76821113. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado no início das razões recursais a concessão de tutela provisória de urgência (efeito suspensivo), no bojo da peça recursal não há alegações correlacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Nesse descortino, DETERMINO, DE PRONTO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 2025-10-02 11:13:12.498. Desembargador ALFEU MACHADO Relator